Tribunal: STF
Processo: HC 212267
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Celso Antonio Marques Junior em favor de Matheus Henrique Ferraz dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, que, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o HC 719.051/DF (evento 8). 



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.



    Extraio do ato dito coator:



    “Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, (…).



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto foram declinados os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 102/104): 



    Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. 



    No caso, os elementos apontam para a gravidade do crime, porquanto praticado pelo paciente, com a ajuda de um comparsa, mediante uso de motocicleta, sendo que o paciente encostou algo nas costas de uma das vítimas, a fim de lhe impingir medo, e subtraiu os celulares das duas vítimas, o que demonstra seu destemor, indica periculosidade e demanda maior rigor da justiça, a fim de evitar reiteração delitiva. 



    Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais o monitoramento eletrônico, inexistindo demonstração de alguma situação que permita a substituição por prisão domiciliar, devendo ser anotado que o fato de o paciente possuir filha menor de 12 anos não demanda sua soltura, se não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados da criança. 



    Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. 



    Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. 



    No tocante à aplicação de distinguisihing ou overruling, tem-se que, no caso de prisão preventiva, as situações são individuais, excepcionais, cada uma com sua particularidade, e a análise das circunstâncias dos fatos deve ser feita de modo específico, apreciando-se como o crime foi praticado, não havendo caso que se mostre perfeitamente similar ao ponto de demandar sua aplicação de forma cogente. De todo modo, nos casos julgados apresentados pelo impetrante as circunstâncias são diversas e as condições pessoais também o são, não havendo que se cogitar de sua aplicação no presente caso. 



    Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. 



    Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5º, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. 



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. 



    Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes e primariedade, não integra organização criminosa e não se dedica a atividade criminosa. Aduz que o paciente é responsável pelos cuidados de uma criança menor de 12 (doze) anos. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. 



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora